Tribunal: TJES
Processo: 5028044-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028044-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MAIA SECOMANDI
RECORRIDO: PROTECH Z21 COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028044-67.2023.8.08.0024

Recorrente:
ANDRE MAIA SECOMANDI

Recorridos:
PROTECH Z21 COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de justiça gratuita ante a declaração apresentada.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. TROCA DE TAMPA DE VIDRO TRASEIRA IPHONE 13 PRO MAX. AUTOR QUE ALEGA TER CONTRATADO SERVIÇO DE TROCA DO VIDRO TRASEIRO DE SEU APARELHO CELULAR COM A RE. SUSTENTA QUE APÓS A SUBSTITUIÇÃO, O APARELHO APRESENTOU OUTROS DEFEITOS NA ENTRADA DE FONE E LEITOR DE CARTÃO TRASEIRO. ADUZ QUE A RÉ TOMOU NOVAMENTE O APARELHO E REPAROU OS VÍCIOS APRESENTADOS, MAS QUE O APARELHO RETORNOU COM O
FACE ID
DANIFICADO. EM DEFESA, A RÉ SUSTENTA QUE O APARELHO FOI ENTREGUE DESLIGADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE DOS VÍCIOS APONTADOS, MAS QUE REPAROU O APARELHO NO PRIMEIRO PEDIDO COMO CORTESIA, MAS QUE A TROCA DA TAMPA TRASEIRA É FEITA DE MANEIRA EXTERNA EM NADA INTERFERE COM OS SOFTWARES DO DISPOSITIVO. AINDA, SUSTENTA QUE O AUTOR FOI NOTIFICADO DAS CONDIÇÕES DO APARELHO, BEM COMO DO ESTUFAMENTO DA BATERIA. SENTENÇA OBJURGADA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 51, II DA LEI 9.099/95. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO E REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. INCONTESTE, O APARELHO CELULAR DO AUTOR, QUAL SEJA, UM IPHONE 13 PRO MAX DEU ENTRADA NA LOJA DA RÉ PARA TROCA DE TAMPA TRASEIRA, TÃO SOMENTE. DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº254955, JUNTADA PELO PRÓPRIO AUTOR EM EXORDIAL, O APARELHO FOI ENTREGUE DESLIGADO, SEM VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO COM MARCAS DE USO E INDÍCIOS DE QUEDA. ADEMAIS, CONFORME O MESMO DOCUMENTO, O AUTOR POSSUÍA CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO APARELHO E RESTOU CARACTERIZADO QUE A LOJA NÃO TESTOU AS FUNCIONALIDADES DO PRODUTO. EM QUE PESE O PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO TER ADOTADO AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DA SITUAÇÃO DO
SMARTPHONE
QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, É DE CONHECIMENTO PÚBLICO QUE A TROCA DA TAMPA TRASEIRA NÃO INTERFERE NO FUNCIONAMENTO DE SOFTWARES E APLICATIVOS DO APARELHO. DESTA FEITA, SOMENTE PELAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR A CAUSA DOS DEFEITOS, TAMPOUCO SE A ORIGEM DOS VÍCIOS SE DEU EM DECORRÊNCIA DA MANUTENÇÃO OFERECIDA PELA RÉ. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ATESTANDO A ORIGEM DOS VÍCIOS ALEGADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SUPERA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONFIRMADA. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. SUSPENDENDO, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, CPC.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra. Juiza de Direito ANNA FLÁVIA MELO

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado ora interposto, para no mérito lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)